Tribunal: TJES
Processo: 5008121-64.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008121-64.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LORENA GUIMARAES STAFANATO
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 03 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Mandado de Segurança n. 5008121-64.2022.8.08.0000

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargada:

Lorena Guimarães Stafanato

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 4656608, que concedeu à segurança em favor de Lorena Guimarães Stafanato.

Nas razões de id. 4794639, o embargante alega em síntese que (a) a Justiça Estadual é incompetente para julgar o mandado de segurança, posto que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino; (b) inexiste prova pré-constituída do direito da embargada, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir; (c) a rescisão do contrato de trabalho da embargada é necessária ante as irregularidades em seu diploma; (d) o reconhecimento do curso é condição para a emissão e validade do diploma; (e) o processo administrativo disciplinar possui presunção de veracidade; (f) a servidora assumiu o risco de utilizar documentação falsa; (g) é vedada ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo; (h) os aclaratórios devem ser acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas no id. 4886724.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DE CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR. RESCISÃO SUMÁRIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A Corregedoria da Secretaria de Estado da Educação instaurou sindicância em desfavor da impetrante com o intuito de analisar irregularidades na documentação apresentada para a contratação temporária nos anos letivos de 2015 a 2022, a saber a falsidade do Certificado do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes em Antes e do respectivo Histórico Escolar, ambos supostamente expedidos pela Faculdade Mozarteum de São Paulo – FAMOSP.

2. O Diretor-Geral da referida instituição inicialmente não os reconheceu como verdadeiros, tendo a autoridade administrativa indicado que a documentação apresenta divergências relacionadas às disciplinas cursadas, carga horária e pontuação, justificando a instauração do processo administrativo.

3. A rescisão do contrato, entretanto, é medida que demanda cautela e só pode ser determinada após a integralização do contraditório e ampla defesa, o que não foi observado, mormente por se tratar de cessação sumária da contratação.

4. Em casos envolvendo certificados e históricos expedidos pela mesma instituição de ensino, a jurisprudência desta Corte reconhece que o rompimento do contrato deve ser precedido de contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Precedentes do TJES: Apelação / Remessa Necessária 024160163168 e Agravo de Instrumento 011169001275.

5. Segurança concedida para anular o ato administrativo impugnado e determinar a reintegração da autoridade no cargo de professora até o término do processo administrativo, com observância do contraditório. Agravo interno prejudicado.

Registro que o voto condutor consigna expressamente as alegações de incompetência da Justiça Estadual e da inadequação da via eleita dependiam da análise do mérito do mandado de segurança, que não subsistiram posto que
“a tutela jurisdicional pretendida resume-se ao restabelecimento do contrato em virtude da inobservância do contraditório no processo administrativo, o que restou devidamente provado”
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 03/07/2023

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho a eminente Relatora.

Sessão: 03/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.